Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o veículo objeto da garantia encontrava-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, não tendo sido comprovada a tradição ao devedor fiduciante, tampouco a constituição válida da garantia fiduciária nos moldes legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de registro do veículo em nome do devedor e a falta de comprovação da tradição ao fiduciante constituem óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição válida da alienação fiduciária de veículo automotor, com efeitos perante terceiros, exige o registro da restrição junto ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, combinado com o art. 1o, § 10, do Decreto-Lei no 911/1969, e o art. 52 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Ainda que o registro da alienação fiduciária não seja imprescindível para a eficácia entre as partes, é indispensável a comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, especialmente quando o veículo se encontra registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual.
5. A ausência de comprovação da tradição ao devedor impede o reconhecimento da eficácia da garantia fiduciária, mesmo na esfera inter partes, obstando o regular processamento da ação de busca e apreensão.
6. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, para suprir ausência de pressuposto processual essencial, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante e a falta de comprovação da tradição do bem impedem o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
2. A inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o e art. 1o, § 10; CTB, art. 52.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; TJDFT, APCiv 0704089-51.2022.8.07.0012, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 13.10.2022; TJDFT, APCiv 0709516-85.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 11.11.2024, DJe 26.11.2024.